Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705497-98.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA GORETTI CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Goretti Carvalho (ID no 19696191, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu a remessa necessária e o recurso do réu, dando-lhe provimento. Conheceu e negou provimento ao recurso da autora (ID no 19363887). 2. Intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO